Tribunal: STF
Processo: HC 239490
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 795.967/SC, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro (art. 213 do Código Penal), por ter, na condição de amigo de sua família, levado a vítima de carona de carro e, mediante ameaça de que possuía uma arma de fogo, tê-la constrangido à conjunção carnal. 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, não conhecida. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro relator não conheceu, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. MANDAMUS IMPETRADO CONTRA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ. 



    Agravo regimental não conhecido. 



    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma: (a) indevida valoração da pena-base. Motivação inidônea das modulares do art. 59 do Código Penal; e (b) mesmo que não se afaste as modulares tidas por negativas e se fixe a pena-base em seu mínimo legal, há na hipótese necessidade e possibilidade de estipulação do regime semiaberto. Requer, assim, a concessão da ordem, para adequar a pena-base infligida, eis que os motivos de exasperação não se mostram idôneos; e adequar o regime inicial para o resgate da pena. 



    É o relatório. Decido.



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. 



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (cf. HC 136.495, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012). 



    Sobre a alegação de impropriedade na dosimetria da pena imposta ao paciente, registrou o STJ: 



    Na espécie, não há falar em evidência de constrangimento ilegal nem em falta de motivação para o aumento da pena-base acima do mínimo legal, dada a reprovabilidade e a intensidade das circunstâncias judiciais tidas como desfavoráveis, que extrapolam as elementares do crime em questão. A linha de entendimento adotada pelas instâncias ordinárias quanto à primeira etapa do cálculo da pena encontra respaldo na firme jurisprudência do STJ. Confiram-se, por exemplo, estes julgados: AgRg no AREsp n. 1.103.678/PR, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 6/3/2019; AgRg no AgRg no AREsp n. 1.702.782/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/9/2020; e AgRg no AREsp n. 1.623.787/TO, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 22/3/2021. 



    No presente caso, a pena-base foi adequadamente fixada com fundamento no art. 59 do Código Penal, porque considerados desfavoráveis ao paciente os vetores judiciais atinentes às circunstâncias e às consequências do crime. 



    O fato de o paciente ter-se aproveitado da confiança da família para facilitar a perpetuação da atividade ilícita, mediante a sujeição da vítima a estado de terror psicológico com a ameaça implícita de morte constituída pela promessa de sacar a arma de fogo, e o quadro de depressão desenvolvido pela ofendida após o crime revelam nuances que extrapolam as elementares do tipo penal em questão.



    Desse modo, as instâncias ordinárias, ao declinar quadro relativamente desfavorável ao paciente, atenderam adequadamente ao requisito da legalidade. 



    Em suma, a fixação da pena-base em 8 anos de reclusão, ante a variação de 6 a 10 anos da pena em abstrato, foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Por fim, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 ( A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620 Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013. 



    Na espécie, o regime inicial fechado foi mantido pelo STJ com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    [...] o regime prisional em questão está devidamente justificado, a teor do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. Com efeito, foram reconhecidas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis; a quem foi imposta reprimenda definitiva de 8 anos de reclusão, cabível o fechado para iniciar o cumprimento da pena. 



    A decisão proferida não apresenta ilegalidade. 



    Realmente, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente, que, inclusive, motivaram a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017).



    Registre-se, ainda, que não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



           Documento assinado digitalmente